Tribunal: STF
Processo: HC 107339
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. PACIENTE QUE UTILIZA DEZ NOMES FALSOS E É PRESO NA FRONTEIRA COM OUTRO PAÍS. WRIT NÃO CONHECIDO.



     1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC impetrado no Tribunal a quo, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011).



    2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Precedentes: HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006. 



    3. In casu, a prisão cautelar restou suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, porquanto a periculosidade social do paciente que utiliza dez nomes falsos, a sua evasão do distrito da culpa e a posterior captura na fronteira com a Argentina são dados suficientes para demonstrar a necessidade da custódia preventiva e a ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias.



    4. A complexidade da causa e a pluralidade de réus demandam prazo razoável para a conclusão do processo, sendo certo que o excesso não deve resultar de simples operação aritmética, mas, antes, da conjugação de diversos fatores concretamente demonstrados. Precedentes: HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ªTurma, DJ de 12/2/2010; HC 95064/BA, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 14/8/2009; HC 96775/PA, red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 28/5/2010; HC 97900/SP, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dj de 16/3/2010.



    5. No caso sub judice, essa complexidade se verifica da própria dinâmica dos fatos imputados ao paciente, vários delitos de difícil apuração consistentes em estelionatos tentados e consumados, em concurso de pessoas e material, falsidade ideológica e uso de documento falso, por cinco vezes, em continuidade delitiva, constando nos autos que o paciente e a corré utilizavam-se de diversos documentos material e ideologicamente falsos para a prática de crimes, falsificando, inclusive, ofícios judiciais para a liberação de importâncias bloqueadas pela Justiça e produzindo inúmeras documentações falsas no bojo de ação judicial.



    6. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento da ordem.



    7. Habeas corpus não conhecido.